Tribunal: TJSP
Processo: 1005887-28.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FACULTATIVA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SUICÍDIO DO SEGURADO DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA DE DOIS ANOS – ARTIGO 798, CC – PERDA DO DIREITO AO PRÊMIO PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO - INDENIZAÇÕES INDEVIDAS - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FACULTATIVA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SUICÍDIO DO SEGURADO DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA DE DOIS ANOS – ARTIGO 798, CC – PERDA DO DIREITO AO PRÊMIO PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO - INDENIZAÇÕES INDEVIDAS - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.